Tribunal: TJBA
Processo: 8060314-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060314-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CLOVES SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE, DESEMPREGO E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA DESCONTADA. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre conta-corrente vinculada a contratos de empréstimo pessoal, em demanda na qual se alega doença grave, desemprego, renda reduzida e ausência de resposta ao pedido administrativo de acionamento de seguro prestamista. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante dos alegados indícios de cobertura securitária não analisada, da situação clínica grave e do comprometimento de verba de natureza alimentar. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a probabilidade do direito pela comprovação de doença grave, desemprego, baixa renda e acionamento administrativo de seguro prestamista sem resposta, bem como pela possível resistência injustificada da instituição financeira. 4. Evidenciado o perigo de dano em razão da natureza alimentar da verba descontada, que compromete a subsistência e o tratamento médico do consumidor. 5. Medida reversível, sendo possível o reestabelecimento dos descontos em caso de improcedência. 6. Jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de resguardar o mínimo existencial quando há dúvida relevante sobre a higidez contratual ou sobre a regularidade dos descontos. Presentes os requisitos legais, impõe-se suspender, temporariamente, os descontos discutidos. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número 8060314-81.2025.8.05.0000, em que são partes Agravante ANTONIO CLOVES SANTOS NASCIMENTO e Agravado BANCO BRADESCO SA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recursos interposto, o fazem de acordo com as razões do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente